Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-70.2021.8.11.0014
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000495-70.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDORNETA ABADIA DA SILVA RAMOS - CPF: 958.168.281-34 (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), LIDORNETA ABADIA DA SILVA RAMOS - CPF: 958.168.281-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000495-70.2021.8.11.0014.

Origem: Segunda Vara Cível de Poxoréu.

Recorrente: MUNICÍPIO DE POXORÉU.

Recorridos: LIDORNETA ABADIA DA SILVA RAMOS E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
10 A 13/02/2025
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
- NECESSIDADE COMPROVADA -
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É obrigação do Estado e do Município assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso a medicamento necessário ao tratamento de saúde.

2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3.

Comprovado nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar, solidariamente, os requeridos a fornecerem o medicamento
entresto 97mg; condor 10mg; diacqua 25mg; sinvax 20mg; ancoron 200mg; xarelto 15mg; pantocal 20mg; forxiga 10mg
, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido, ainda que posteriormente haja alteração na prescrição de miligramas da medicação, sem custo e ônus à autora, a contar do recebimento da ordem judicial.

O Município pugna pela reforma da sentença, para direcionar a obrigação de fornecer a medicação ao Estado de Mato Grosso.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público de Mato Grosso, manifestou pelo parcial provimento do recurso, no sentido que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo a quo, constando o direcionamento da obrigação em face do ente responsável pela matéria de alta complexidade (Estado de Mato Grosso) para o cumprimento da sentença, e de forma subsidiária ao recorrente, conforme id de nº 238432651.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, esclareço que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento vindicado não é exclusiva do Estado de Mato Grosso, como alega o Município recorrente.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a reclamante pretende o fornecimento dos seguintes medicamentos:
entresto 97mg; condor 10mg; diacqua 25mg; sinvax 20mg; ancoron 200mg; xarelto 15mg; pantocal 20mg; forxiga 10mg
, conforme prescrição médica anexa à inicial, eis que é portadora de miocardioatia chagástica forma arritmogênica e dilatada
,
necessitando da medicação, não possuindo recursos financeiros para o custeio do medicamento.

O recorrente afirma que
se trata de responsabilidade exclusiva do Estado, requerendo a exclusão do polo passivo.

Pois bem.
O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando os Entes Públicos se demonstram incapacitados para gerirem a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE - TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.”
(N.U 1000222-74.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

No caso, a documentação médica acostada na inicial comprova que a requerente
foi diagnosticada com
miocardioatia chagástica forma arritmogênica e dilatada
,
necessitando fazer uso de diversos medicamentos
,
conforme prescrição médica anexa à inicial
.

Destarte, diante da documentação médica juntada, indicando a necessidade do fármaco prescrito, bem como da prova da hipossuficiência financeira, impõe-se a manutenção da sentença.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1º
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Com efeito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

No caso em apreço o ato lesivo a reclamante se caracteriza pelo dispêndio administrativo e a necessidade de arcar financeiramente com os medicamentos mesmo não obtendo recursos para tanto, e estando abarcada por liminar que determinou a responsabilidade dos requeridos ao fornecimento.

Destarte, correta a sentença que determinou o fornecimento do medicamento pleiteado na inicial, tendo em vista necessidade devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitado ao teto do Juizado.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025